Tribunal: TJSP
Processo: 1001387-92.2023.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo junto ao banco requerido - Sentença de improcedência - Insurgência do autor.

INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - Alegações genéricas que não convencem - Contratação eletrônica/digital válida, mediante utilização de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo junto ao banco requerido - Sentença de improcedência - Insurgência do autor.

INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - Alegações genéricas que não convencem - Contratação eletrônica/digital válida, mediante utilização de biometria facial - Consequente inexistência do dever de indenizar - Multa por litigância de má-fé configurada - Alteração da verdade dos fatos - Utilização da presente demanda para obtenção de objetivo ilegal - Inteligência dos incisos I e II do art. 80, CPC - Valor da multa não excessivo - Afastamento, todavia, da indenização arbitrada em favor da parte contrária - Ausência de prova do efetivo prejuízo - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão recorrida que se impõe - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.